Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706721-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO suscitado pelo JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA em desfavor do JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA. Cuidam os autos originários de Termo Circunstanciado instaurado para apurar crimes de maus tratos praticados, em tese, por G.C.S. contra seus filhos L.S.S e K.S.AM., respectivamente, com 16 e 6 anos de idade. Os autos foram inicialmente distribuídos ao 1o Juizado Cível e Criminal do Gama, que declinou da competência pelo fato de que a conduta em análise nos autos originários foi praticada em desfavor de criança e adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo que a Lei 14.344/22, ao alterar o art. 226, § 1o do ECA, dispôs que "aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995" Redistribuídos os autos ao Juízo da 1a Vara Criminal do Gama (Juízo Suscitado), foi declinada a competência com amparo na orientação firmada pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ. Redistribuídos os autos ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Gama (Juízo Suscitante), foi suscitado o presente conflito de jurisdição, sob o fundamento de que não há incidência do artigo 23, da Lei 13.431/2017, ante a existência de específico regramento na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que a ele se sobrepõe, em decorrência de sua especificidade. Recebido o conflito, o Juízo Suscitado foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 151082760). A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela declaração de competência do Juízo suscitante (ID 44905453). É o relatório. Decido. Admito o conflito negativo de jurisdição, porquanto estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade. A Lei no 13.431/2017, ao estabelecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, dispôs, em seu artigo 23, parágrafo único, que, até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Em reforço, a Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel), instituiu mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente, praticada no âmbito doméstico e familiar. À vista de tal panorama legislativo, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532/RJ, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, realizado pela Terceira Seção, firmou entendimento no sentido de que as ações penais em que se apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas, previstas no caput, do referido artigo 23, ou, se ausentes tais varas, nos juizados ou varas especializadas em violência doméstica. De peculiar, o Tribunal da Cidadania ponderou que a competência para a apuração de tais crimes independe de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo, de modo que somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. Outrossim, em prestígio à segurança jurídica e os termos do que dispõe o artigo 927, § 3°, do Código de Processo Civil, houve modulação dos efeitos do julgado, conforme se colhe de excerto da ementa: 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. Cumpre destacar também que o tema foi objeto de recente julgado realizado pela Câmara Criminal, cuja ementa transcrevo abaixo: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso – para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 0703341-21.2023.8.07.0000, Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/03/2023 – g.n.) Daí é que, na hipótese, em homenagem ao sistema de precedentes e à função uniformizadora da interpretação da lei federal conferida, constitucionalmente, ao Superior Tribunal de Justiça, importa que esse entendimento seja espelhado no presente conflito de jurisdição. E, ao que se colhe do caderno processual, como ainda está em tramitação o termo circunstanciado, instaurado para a apuração das denúncias de maus tratos da genitora contra os seus filhos, diante das peculiaridades do caso concreto e em atenção ao novel entendimento da Corte Superior, no julgamento dos embargos de divergência pelo STJ, inclusive no que toca à modulação, importa que seja firmada a competência do Juízo Suscitante. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, conheço do conflito negativo de jurisdição e DECLARO COMPETENTE para julgamento o d. JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator